Tribunal: TJMT
Processo: 1037715-55.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037715-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA FERNANDES MOURA DE SOUZA - CPF: 063.096.431-93 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Karen Cristina Fernandes Moura de Souza em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisional de contrato movida em desfavor de BRDU Urbanismo S.A. e BRDU SPE Cuiabá 01. Ltda., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de BRDU Urbanismo S.A. e julgou improcedentes os pedidos. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa e decisão
citra petita
e
extra petita
. No mérito, assevera impossibilidade de correção monetária, diante da veiculação à publicidade.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 153025150), pleiteando a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Karen Cristina Fernandes Moura de Souza moveu ação de revisão contratual em face da BRDU Urbanismo S.A. e BRDU SPE Cuiabá 01. Ltda., alegando que as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda, referente ao imóvel situado no Lote 22, quadra 20, Loteamento Mirante do Parque.

Pleiteia a
declaração da abusividade e consequente nulidade da cláusula segunda e seu §7º, no que diz respeito à correção monetária das parcelas, declaração da abusividade do contrato pela violação ao direito básico do consumidor à informação clara, adequada e completa, ante a não previsão do valor total a pagar com parcelamento, estabelecendo como valor final do contrato aquele único previsto no mesmo, ou seja, de R$ 47.341,15 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos), revisando as parcelas para a quantia de R$ 289,57 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), já considerados os juros remuneratórios contratados em razão do parcelamento.

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da BRDU Urbanismo S.A. e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da justiça gratuita (id. 153021392). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 153021397)

Contra essa decisão, a apelante recorre.

De proêmio, passo a análise da preliminar arguida pela apelante de que teve
o seu direito de defesa cerceado, pois, não lhe foi oportunizado a produção de prova.

Após detida análise dos autos, verifico que após a apresentação da impugnação à contestação (id. 153021388), o d. magistrado julgou o feito antecipadamente.

Com a devida vênia, entendo que a MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela autora, especialmente, porque a interpretação dos contratos possui natureza declaratória, ou seja, possui o objetivo da descoberta da intenção comum dos contratantes no momento da celebração do contrato.

O Código Civil, no artigo 112, salienta que “
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem
”.

Ademais, a questão refere-se ao vício decorrente da publicidade veiculada pela apelada com slogan “
lotes com parcelas fixas e sem correção
”. Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023